Tribunal: TJMT
Processo: 1011938-78.2022.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011938-78.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIANA CARVALHO PEREIRA - CPF: 011.839.871-70 (RECORRENTE), GISELE FONSECA BERGAMASCO - CPF: 011.752.241-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011938-78.2022.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Comarca de Sinop/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Juliana Carvalho Pereira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/10/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MAQUINÁRIO APREENDIDO EM DECORRÊNCIA DE CRIME AMBIENTAL. COMPROVAÇÃO DO ALUGUEL DO MAQUINÁRIO. AUSÊNCIA DA PROVA DE QUE A PROPRIETÁRIA TINHA CIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DO BEM PARA FINS DE DESMATAMENTO.
PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ
RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se restar comprovado que o maquinário (trator) apreendido é de propriedade de terceiro que não tinha o conhecimento que este era utilizado para o cometimento de infração ambiental, deve o maquinário ser restituído ao proprietário, pois de acordo com os documentos juntados nos autos, o maquinário era alugado pelo acusado de ter cometido as infrações.

2. Em que pese haja a possibilidade da apreensão de instrumentos, petrechos e veículos utilizados para o cometimento de infrações ambientais, conforme previsto na Lei 9.605/95, não é razoável exigir-se do proprietário do maquinário que entabulou com terceiro contrato de locação do bem, a ciência de que o terceiro o utilizaria para fins de execução de crime ambiental, logo entendo que deve ser mantida a sentença que determinou a liberação do bem, objeto da lide.

3. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso “
mostra-se conveniente, em observância ao princípio da economia processual e à própria finalidade do CPC/2015, determinar, tendo em vista o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, e não restando instrumento probatório condizente que demonstra ser afeto a reclamante afeto a crimes ambientais, deve proceder a devolução incontinenti do maquinário a sua proprietária. O artigo 25 da Lei 9.605/98 estabelece, como efeito imediato da infração, a apreensão dos bens e instrumento utilizados na prática do ilícito ambiental. Ocorre que a apreensão e o confisco de instrumento vinculado à pratica de crime ambiental, só podem alcançar aqueles que com dolo praticaram o ilícito penal, ou o dano ao meio ambiente, sendo que o terceiro de boa fé não particou e nem tampouco é parte do processo administrativo e não pode ficar sujeito as sanções de apreensão e eventual perdimento decorrentes deste procedimento. A restituição de coisas apreendidas é possível quando demonstrada a propriedade do bem, a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal e a não sujeição do bem a pena de perdimento, portanto, poderão ser restituídos se pertencerem a terceiro de boa fé, tendo em vista que as penalidades não podem alcançar quem não tenha causado ou mesmo concorrido para praticar o dano ao meio ambiente..
”.

4. Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MAQUINÁRIO APREENDIDO EM AUTUAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL ESTADUAL – PREVISÃO LEGAL – SUPERVENIENTE DEMONSTRAÇÃO DA LOCAÇÃO – BEM DE TERCEIRO – LIBERAÇÃO – BOA FÉ – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Na hipótese dos autos, não há qualquer comprovação da participação do apelado (proprietário dos veículos) para o evento, o que permite concluir pela ocorrência de desvio de finalidade por excesso de poder da autoridade impetrada, ao apreender veículo de terceiro que, comprovadamente, agiu com boa-fé, consoante se extrai dos contratos de locação
.

Ainda que o artigo 25 da Lei n. 9.605/98 autorize a apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental, para adotar a medida contra bens de terceiros, faz-se necessário demonstrar que os proprietários ou prepostos dos referidos bens detinham conhecimento da prática de algum ilícito

(N.U 0000537-87.2016.8.11.0087, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020)

5. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido mantendo a liminar já deferida, bem como determinando a liberação do bem à requerente livre de qualquer ônus por se tratar de terceiro de boa fé. O presente Projeto de Sentença será submetido à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Sinop-MT, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas processuais e, por não ter havido condenação em pecúnia, arbitro os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023